Tribunal: TJBA
Processo: 8022966-69.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022966-69.2022.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: LORENA MARQUES VAZ

Advogado(s)
:
LUCAS GOMES LIMA CARDOSO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DETERMINADA APENAS NA SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pela Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil (CASSI) contra sentença da 1ª Vara Cível da Comarca de Lauro de Freitas que, em ação revisional c/c indenizatória ajuizada por Lorena Marques Vaz, declarou abusivos os reajustes aplicados no plano de saúde coletivo empresarial, determinou sua revisão, condenou a ré à restituição dos valores pagos a maior e fixou sucumbência recíproca.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inversão do ônus da prova poderia ser determinada apenas na sentença, sem decisão prévia no curso da instrução; (ii) estabelecer se o indeferimento da prova pericial atuarial implicou cerceamento de defesa em demanda que discute a legalidade de reajustes de plano de saúde coletivo.

III. Razões de decidir

1. A CASSI, na condição de entidade de autogestão, não se sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do STJ.

2. A inversão do ônus da prova constitui regra de instrução e deve ser decidida antes da sentença, sob pena de violação ao contraditório, ao princípio da não surpresa e de cerceamento de defesa.

3. A determinação da inversão apenas em sentença impede que a ré ajuste sua atuação processual e requeira a produção de provas adequadas, caracterizando nulidade processual.

4. Em demandas que discutem reajustes de planos de saúde coletivos, a prova pericial atuarial é imprescindível para verificar eventual abusividade, de modo que o indeferimento da prova e julgamento procedente pela falta dela configura cerceamento de defesa.

5. A jurisprudência reconhece que a inversão do ônus da prova concomitante com o julgamento e o indeferimento de provas essenciais ensejam a anulação da sentença, impondo o retorno dos autos ao Juízo de origem para adequada instrução.

IV. Dispositivo e tese

Sentença anulada de ofício. Recurso de apelação prejudicado.

Tese de julgamento:

1. A inversão do ônus da prova deve ser decidida antes da sentença, pois constitui regra de instrução e sua alteração tardia viola o contraditório e configura cerceamento de defesa.

2. O indeferimento de prova pericial essencial enseja nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

3. Entidades de autogestão em saúde não se submetem ao Código de Defesa do Consumidor.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 355, I; 357, V; 370, caput; 373, § 1º; 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.985.499/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 17.05.2022, DJe 19.05.2022; TJ-GO, Apelação Cível nº 5245615-03.2016.8.09.0051, Rel. Des. Guilherme Gutemberg Isac Pinto, j. 05.10.2018; TJ-MG, Apelação Cível nº 5003713-65.2022.8.13.0105, Rel. Des. Rui de Almeida Magalhães, j. 10.04.2024; TJ-SP, AI nº 2353603-41.2024.8.26.0000, Rel. Des. Pastorelo Kfouri, j. 13.01.2025; Súmula 608/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8022966-69.2022.8.05.0150
, em que figuram como apelante CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL e como apelada LORENA MARQUES VAZ.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em ANULAR DE OFÍCIO A SENTENÇA e julgar PREJUDICADA a apelação
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

03